Tribunal: TJMT
Processo: 0504013-54.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504013-54.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RICHARD MALEK HANNA - CPF: 769.457.901-34 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (RECORRIDO), CRECHE MUNICIPAL ILZA TEREZINHA PICCOLI PAGOT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), G. V. M. H. (JUIZO RECORRENTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL VIEIRA MALEK HANNA (RECORRIDO), G. V. M. H. (RECORRIDO), RICHARD MALEK HANNA - CPF: 769.457.901-34 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RICHARD MALEK HANNA - CPF: 769.457.901-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - VAGA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADA - PORTADOR DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO - RECUSA DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA.

A
Carta Magna
assegura o direito à educação a todos os indivíduos e prescreve o dever do Estado e da sociedade em salvaguardar a garantia.

A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n. 9394/96, prescreve o direito do portador de necessidades especiais ser matriculado, preferencialmente, na rede regular de ensino.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, proposto pela criança Gabriel Vieira Malek Hanna, com 03 (três) anos e 08 (oito) meses de idade, representada por seu genitor Richard Malek Hanna, que julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, determinando que o Município de Cuiabá disponibilize vaga ao infante em instituição de ensino de educação infantil (creche municipal), sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Sem recurso voluntário
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença reexaminada (id. 18366995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, t
rata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, proposto pela criança Gabriel Vieira Malek Hanna, com 03 (três) anos e 08 (oito) meses de idade, representada por seu genitor Richard Malek Hanna, que julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, determinando que o Município de Cuiabá disponibilize vaga ao infante em instituição de ensino de educação infantil (creche municipal), sob pena de bloqueio de ativos financeiros

Denota-se dos autos que o
Impetrante sustenta que possuía 3 anos e 8 meses de idade na época da tentativa de rematrícula, bem como que é portador de transtorno global do desenvolvimento (CID10).

Consigna que ao tentar sua rematrícula na Creche Ilza Terezinha Piccoli Pagot, no ano de 2016, foi impedido sob o pretexto de que sua idade se tornou incompatível com a referida instituição.

Aduz que o ato que impediu sua rematrícula viola dispositivos constitucionais e, consequentemente, seu direito líquido e certo.

Nessa esteira, impetrou a ação mandamental, pugnando pela matrícula definitiva na instituição de ensino assinalada.

A liminar foi concedida, conforme decisão de id. 13149021. O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar outrora deferida (id. 13149036).

Sabe-se que o art. 205, dispões que o direito a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227, da CRF, que prevê ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo
5º
,
§ 1º
, da
Carta Magna
, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

In casu, há uma peculiaridade, qual seja o Requerente ser portador de necessidades especiais. Para tanto a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n. 9394/96, prevê que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ser realizado, preferencialmente nas escolas comuns de ensino regular:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular
.

Desse modo, a autoridade indigitada de coatora agiu ilegalmente quando negou a rematrícula do menor.

Ressalto, que

como o Impetrante é portador de transtorno global do desenvolvimento (CID10) não cabe ao Poder Público apenas garantir a matrícula do impetrante em qualquer unidade escolar, sendo necessário que ela ocorra na escola que lhe proporciona um ambiente favorável ao seu desenvolvimento cognitivo e reabilitação social.

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021